Tribunal: STF
Processo: Rcl 64418
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Ermelinda Caregnato contra decisão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná no Processo 00187231720191000000, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096/DF.



    A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de revisão de pensão por morte, oriunda de aposentadoria por tempo de contribuição, cujo objetivo era elevar o valor da renda mensal inicial/RMI, sob o argumento de que o ato de concessão da aposentadoria decidira por montante abaixo daquele efetivamente devido. 



    Alega que o ato de concessão da aposentadoria não observou, para fins de contagem de tempo de serviço, o regramento vigente à época do preenchimento dos requisitos para a aposentação.



    Sustenta que:



    “Pode-se observar que na r. decisão do MM. Juízo de piso há uma separação entre o necessário e o principal, ou seja, o necessário (concessão da aposentadoria) não segue o principal (o que forma o fundo do direito: as contribuições para cálculo da RMI). É como se tirasse a essência de um objeto, a sua natureza, a sua causa e pensa-se só e tão somente só no efeito. 



    Data máxima vênia, não existe efeito sem causa. Poderia dizer, assim como afirma Baruch Espinoza, que a única essência que não tem causa, é incausável, é Deus, que ele chama de ‘substância que é causa de si mesma’ e que é causa, aí sim, de todas as outras causas e efeitos existentes.” (doc. eletrônico 1, p. 3)



    Aduz que:



    “Não menos importante, na fl. 9/12 do RI (Doc. 06_RECURSO INOMINADO - EVENTO 50, fl. 9/12, cópia anexa), a Autora aduz que a r. sentença integrativa separou a tese da ADI nº 6096/DF entre ao fato de se referir ao ato ‘de concessão, indeferimento e cessação de benefício, não do ato de reverá forma de cálculo ou o valor final da prestação, graduação econômica do benefício previdenciário’, in verbis: 



    Deveras que ao negar provimento no mérito, a r. sentença integrativa separou a tese da ADI nº 6096/DF em concessão de benefício, afirmando, ou melhor, inferindo do julgamento do STF que a tese da declaração de inconstitucionalidade no regime concentrado atingiria apenas o ato de concessão, indeferimento e cessação de benefício, não do ato de rever a forma de cálculo ou o valor final da prestação, graduação econômica do benefício previdenciário.” (doc. eletrônico 1, p. 4)



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “Julgue procedente a presente Reclamatória e, casse a r. decisão exorbitante da 3ª Turma Recursal do Paraná – TRF-4, ou determine medida adequada à solução da controvérsia.” (doc. eletrônico 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



     



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não é dissonante do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado



    O paradigma invocado é a ADI 6096/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cujo acórdão transitou em julgado em 3/8/2021. Naquela ocasião, restou assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, nos termos da alteração promovida pela Lei nº 13.846/2019, na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213, de 1991.



    Destaco a ementa do referido precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 



    2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.



    3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.



    4.  Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.



    5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.



     7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.” (ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2020; grifei).



    No caso concreto, a 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná assim decidiu o recurso da ora reclamante:



    “Trata-se de recurso da parte autora interposto contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, inc. II, do CPC, em razão da decadência do direito de requerer a revisão do benefício de aposentadoria (evento 35, SENT1 e evento 46, SENT1).



    Em recurso (evento 50, RecIno1), alega que a sentença não considerou a decisão do STF proferida na ADI 6096. Defende que a recorrida decisão é fundamentada em dispositivo legal declarado inconstitucional na ADI 6096. 



    [...]



    A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.



    A recorrida decisão analisou expressamente a tese sustentada pela parte autora à luz do julgamento do STF proferido na ADI 6096 (evento 46, SENT1), o que atende a exigência do inc. IX do art. 93 da CF, dando pleno conhecimento à recorrente dos motivos do reconhecimento da decadência do direito de revisão postulado.



    De acordo com a orientação jurisprudencial do STF: "I - Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997" (Tema 313).



    [...]



    Na ADI 6096, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/91, considerando que ‘o prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futurado benefício, motivo pelo qual (...) o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República’. (ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, DJe  26/11/2020).



    Ao contrário do que defende a parte autora, no julgamento da ADI 6096, o STF não reconheceu a inconstitucionalidade da decadência prevista no art. 103 da Lei 8.213/1991, mas apenas parte do art. 24 da Lei 13.846/2019, que alterou a LBPS, quanto à decadência da pretensão de revisão de ‘ato de indeferimento, cancelamento ou cessação’ de benefício, o que não é a hipótese dos autos.



    No caso dos autos, a autora pretende a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 141.194.340-3 (DIB: 12/01/1983) e, por reflexo, a renda mensal de sua pensão por morte.



    A aposentadoria foi concedida na ação judicial 2000.70.00.011033-6 (evento 2, OUT2 e evento 2, OUT3), com data de despacho em 07/06/2006 e pagamento da primeira prestação em 04/07/2006.



    Assim, recebida a primeira prestação da aposentadoria em 04/07/2006, o prazo decadencial teve início em 01/08/2006. E, portanto, ao tempo do requerimento administrativo de revisão de 08/04/2022 (evento 13, PROCADM1, p. 28 a 58) já havia transcorrido integralmente o prazo decadencial.



    [...]



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (doc. eletrônico 17) 



    Verifico que o acórdão reclamado reconheceu a decadência do direito de revisar o benefício previdenciário já que passados mais de 10 anos de sua concessão.



     O paradigma invocado, por seu turno, declarou a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial apenas para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício. Remanesce, de outro lado, a incidência do prazo decadencial nos casos de revisão do ato de concessão do benefício, como no caso sob comento, em que a reclamante requer, ao final, a revisão do tempo de contribuição e o consequente incremento do valor do benefício. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e o que decidido no julgamento da ADI 6.096/DF, uma vez que a decisão reclamada reconheceu a decadência do direito de revisão de benefício já concedido. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, em regra, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nesse sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I- Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência.



    II– Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado.



    III- A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52886/SP-AgR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/8/2022)



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa ao ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:



    “Agravo regimental em consentimento. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não fornecido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes.



    II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas.



    IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 43541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024)



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis ''do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. 



    II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados ''em consentimento por falta de aplicação estrita. 



    III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145/SP-ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 05/04/2020).



    Nessa linha, em casos semelhantes, cito os julgados: Rcl 56.114/SC, Min. Dias Toffoli, DJe de 3/10/2022; Rcl 62.164/SP Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; Rcl 64.675/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/1/2024.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator